Tribunal: STF
Processo: ARE 1435437
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (fl. 4, Doc. 17):



    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE QUE OCASIONARAM A QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO (SMART TV). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTOS COMPROVANDO OS DANOS MATERIAIS E O NEXO DE CAUSALIDADE.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXV). Sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgamento da causa bem como a violação ao princípio constitucional do acesso à justiça pois “é totalmente inadmissível a realização de provas periciais nos juizados especiais cíveis, conforme preconiza o artigo 3º da Lei 9.099/95, e, como a matéria necessita de tal perícia, não há como prosseguir com a demanda nesta esfera” (fl. 7, Doc. 19).



    Pondera que, “se há um bem no mercado, que comporte a qualidade (inclusive superior ao da televisão avariada), merece ser adequado o valor da condenação” e ainda que “Conforme busca rápida na internet, verifica-se que a média de valor de uma televisão de 70’ é em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais)” (fl. 8, Doc. 19).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível ou, alternativamente, adequar o valor da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto dos seguintes precedentes paradigmáticos RE 956302/GO (Tema 895/STF), ARE 640.671/RS (Tema 433/STF) e ARE 835.833/RS (Tema 800/STF). Quanto às questões remanescentes inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incidência da Súmula 279/STF -Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e (b) “a análise recursal repousa no âmbito da legalidade, de modo que a situação de ofensa ao texto constitucional existiria, quando muito, de forma meramente indireta ou reflexa” (fl. 6, Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    Interposto Agravo Interno perante o Tribunal a quo em face da parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a sistemática da Repercussão Geral (Doc. 27), foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 7, Doc. 33):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ARE 640.671 – TEMA 433, ARE 835.833 – TEMA 800 E RE 956.302 – TEMA 895 DO STF. Estando a decisão de admissibilidade de acordo com o entendimento manifestado pelo STF, em julgamentos realizados sob o rito da Repercussão Geral, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inteligência do artigo 1.030, I, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Inicialmente, a ilustre Ministra ROSA WEBER, na Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a remessa dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do ARE 835.833, Tema 800 da Repercussão Geral (Doc. 35).



    Na sequência, o Tribunal de origem destacou que “Em que pese a devolução dos autos determinada pelo STF, salvo melhor juízo, a decisão proferida observou o entendimento perfilhado pela Suprema Corte, segundo a sistemática da repercussão geral - Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 (Tema nº 800)” (fl. 1, Doc. 37) e determinou a restituição dos autos ao STF para exame das questões remanescentes.



    Por fim, os autos foram recebidos nesta SUPREMA CORTE e a mim distribuídos. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 895, 433 e 800 - (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017), sendo conhecido o recurso apenas quanto à matéria remanescente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 19):



    “O presente recurso extraordinário apresenta repercussão geral, nos termos do § 3º do art. 102 da Constituição da República e do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, uma vez que as questões constitucionais suscitadas ultrapassam os limites da causa, tendo relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    Deveras, o debate quanto à incompetência do Juizado Especial Cível nas demandas que exigem perícia técnica, possui relevância para todas as concessionárias de energia elétrica. Assim, não há de passar despercebido o referido tema à mais alta Corte do País.



    Não se cuida de um problema circunscrito a um Município ou a esta recorrente, mas sim em todas as situações similares relativas às concessionárias de fornecimento de energia elétrica do país. A discussão que ora se propõe é de extrema relevância, cujo desate poderá repercutir em múltiplas ações coletivas deduzidas por todo o país.



    De outra banda, o entendimento aqui combatido tem o condão de carretar elevado prejuízo social (e também jurídico) na medida em que, a prevalecer essa orientação, há a possibilidade de entendimento sobre modo deletério às concessionárias de energia elétrica.



    Um provimento em sede de recurso extraordinário, como revelador da posição do Supremo Tribunal Federal, ainda que no exercício de controle difuso, mostra-se de assaz relevância social e jurídica, evitando-se, assim, eventuais equívocos futuros múltiplos que certamente se fariam sentir caso silente o Excelso Pretório.



    Assim, presente e demonstrado o requisito da repercussão geral, deve ser conhecido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 17):



    “Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que os documentos constantes nos autos permitem o deslinde da controvérsia sem necessidade de perícia.



    Quanto ao mérito, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Sendo assim “a súmula do julgamento servirá de acórdão”, a teor do art. 46 da Lei n. 9.099/95.



    Acresço.



    Com efeito, tratando-se de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, consoante dispõe o art. 22 do CDC, haja vista a essencialidade do serviço que presta.



    Outrossim, sendo a demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar, por ação ou omissão, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente, independente da existência ou não de culpa.



    Assim, para que seja afastado o dever de indenizar, deve a ré produzir prova hábil a afastar nexo de causalidade entre os danos demonstrados e a falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu no caso dos autos.



    O laudo técnico juntado pelo autor (evento 1, DOC7) atestou que a causa do defeito apresentado no equipamento foi dano elétrico ou arco voltaico, não havendo conserto. Além disso, a ré teve oportunidade de vistoriar o bem, após o registro do evento danoso e, ao que tudo indica, nada fez.



    Destarte, não deve prosperar a negativa da ré de ressarcir a parte autora do prejuízo que teve em razão da falha na prestação dos serviços.



    Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal em caso análogo:



    […]”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 839.695. 1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. O valor fixado a título de danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 1/9/2011. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MANAUS ENERGIA. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88, DANO MATERIAL MORAL. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO.MODERAÇÃO E EQUIDADE DO JULGADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE800623-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/10/2014)



    “GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 666499-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 07/11/2008)



    “PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ANÁLISE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 737456-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12/06/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1310307-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/04/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente